Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721298-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra sentença prolatada pelo d. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para determinar que o DISTRITO FEDERAL, ora recorrido, forneça à parte autora consulta em PROCTOLOGIA - GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal. O recurso manejado visa a reforma da sentença a fim de que o Distrito Federal seja condenado a, no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, fornecer à parte requerente CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Em decisão monocrática, foi indeferida a tutela de urgência recursal, em 22/06/2023. O Distrito Federal noticiou no ofício de ID 49821902, a realização da consulta no dia 14/06/2023 às 11h35. A Defensoria Pública do DF, patrocinadora da causa, informou que a consulta fora realizada e pugnou pela desistência do Recurso Inominado (ID 50082284). Instado a se manifestar, o MPDFT anuiu com a perda do objeto recursal (ID 50694292). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, ante a gratuidade judiciária concedida em favor do recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito